Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE LIMITAÇÃO DO VALOR PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na inviabilidade de limitação a 10 (dez) salários-mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
II. A Lei Distrital n. 6.618/2020 modificou a Lei Distrital n. 3.624/2005 para aumentar o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) no âmbito do Distrito Federal, de 10 (dez) salários-mínimos para 20 (vinte) salários-mínimos.
III. No entanto, Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) declarou a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020. Adveio modulação dos efeitos da decisão, para aplicação do limite de 10 (dez) salários-mínimos, a partir da data da publicação do acórdão, no caso dos RPVs com procedimento de emissão já iniciado até a data de publicação do acórdão.
IV. Declarada a inconstitucionalidade da norma distrital em data anterior à decisão revista, mostra-se adequada a limitação da quantia (dez salários-mínimos) para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.